Tribunal: TJMT
Processo: 1025668-36.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025668-36.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), FERNANDO CESAR PIANA - CPF: 117.159.508-52 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Dívidas rurais. Pedido de prorrogação. Suspensão da exigibilidade. Reclassificação do crédito lançado como “vencido” no SCR/BACEN. Possibilidade.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência incidental para determinar a reclassificação dos débitos lançados como vencido no Sistema de Informações de Crédito (SCR/BACEN), pelo agravante/requerido, correspondentes às operações que estão com a exigibilidade suspensa por decisão liminar concedida anteriormente.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em avaliar a regularidade da decisão que determinou a reclassificação dos débitos discutidos na ação e lançados como vencido no Sistema de Informações de Crédito (SCR/BACEN), pelo agravante/requerido, em razão da suspensão da exigibilidade das dívidas pela tutela de urgência, considerando os impactos no exercício da atividade rural do agravado e os efeitos de eventual manutenção do agravado registro de inadimplência.

III. Razões de decidir

3. A reclassificação dos subsídios no SCR/BACEN é cabível quando há suspensão judicial da exigibilidade das dívidas, visto que a manutenção do registro como “vencido” não corresponde à realidade do débito e pode importar informação negativa para a obtenção de crédito pelo autor/agravado, o que pode prejudicar o exercício de sua atividade rural, em contrariedade aos efeitos da tutela concedida.

4. O entendimento do STJ equipara o SCR/BACEN a cadastro restritivo de crédito, conferindo-lhe os mesmos impactos econômicos e jurídicos dos registros em órgãos como SPC e Serasa, o que justifica a intervenção judicial em casos que, além de suspensa a exigibilidade do débito, a manutenção da informação importa prejuízo evidente à parte devedora (AgInt no REsp 1.975.530/CE e REsp 1.365.284/SC).

5. Inexistindo prova de impossibilidade técnica ou legal para a reclassificação, prevalece a determinação judicial que preserva o direito do agravado de dar continuidade às suas atividades produtivas, em consonância com o princípio da função social do crédito.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação “
Declaratória Mandamental de Prorrogação de Dívidas c/c Revisional de Contratos
” (Proc. no1011724-84.2023.8.11.0037), ajuizada contra o agravante por FERNANDO CESAR PIANA, deferiu o pedido de tutela cautelar incidental e determinou ao requerido que promovesse a reclassificação dos débitos discutidos na presente ação para que não conste registro de inadimplência (cf. Id. no 165879484 dos autos de origem).

O Banco/agravante afirma que “
as dívidas lançadas como vencidas já foram lançadas por dever legal, e sua reclassificação é impossível, uma vez que, nenhuma operação consta como prejuízo
”, alegando que “
a parte autora/agravada levou o juízo a erro, todas as jurisprudências apontadas na peça informam a correção sobre as anotações em prejuízo e não vencidas
”.

Pede, pois, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso; e ao final seu provimento “
para reverter a decisão do juízo que determinou a reclassificação dos débitos como vencidos de modo que não conste registro de inadimplência
” (cf. Id no 238518689).

A decisão contida no Id. no 238922664 indeferiu o pedido antecipatório.

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do agravo (cf. Id. no 244924151).

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Ao analisar a tutela de urgência pleiteada pelo autor/agravado, a MMa. Juíza deferiu o pedido sob os seguintes fundamentos:

“
Trata-se de tutela provisória de urgência de natureza cautelar em caráter antecedente à ação declaratória mandamental de prorrogação de dívidas c/c revisional de contratos, proposta por Fernando César Piana em face de Banco do Brasil S/A, ambos qualificados nos autos em epígrafe.

Segundo a narrativa exordial, as partes realizaram tratos na intenção de financiar atividades rurais produtivas e, neste período, o autor contratou as seguintes operações:
a)
CPR 565128, no valor de R$ 1.999.917,16;
b)
BB Agronegócio Custeio 329015607, no valor de R$ 1.538.539,53;
c)
BB Investe Agro 4007375, no valor de R$ 403.766,50;
d)
BB Custeio Agropecuário 4007610, no valor de R$ 1.182.811,78;
e)
BB Agronegócio Comercial 4007712, no valor de R$ 1.212.639,91;
f)
BB Custeio Agropecuário 4007785, no valor de R$ 476.979,71;
g)
BB Agronegócio Comercial 4007786, no valor de R$ 1.537.117,69;
h)
BB Investe Agro 11674863, no valor de R$ 284.752,27;
i)
Contrato n.o 110426660, no valor de R$ 228.478,91
; j)
Contrato n.o 127848153, no valor de R$ 240.960,77;
k)
Contrato n.o 129059213, no valor de R$ 258.055,34.

Relata que amargou prejuízos produtivos e financeiros no manejo de suas atividades em virtude da manifestação de eventos extremos de seca e excesso de chuvas. Por esse motivo, requisitou ao agente financeiro que o título de crédito rural fosse prorrogado, haja vista que não conseguiria adimplir com o título na periodicidade que havia sido originalmente contratada, bem como requisitou cópia de todas as operações financeiras. Todavia, mesmo após preencher as exigências legais, os prepostos do Banco do Brasil exigiram, como fator condicionante à prorrogação, que o produtor dispusesse de garantia equivalente ao dobro de seu saldo devedor.

Em sede de tutela de urgência, postulou:
i)
pela suspensão da exigibilidade das operações CPR 565128, BB Agronegócio Custeio 329015607, BB Investe Agro 4007375, BB Custeio Agropecuário 4007610, BB Agronegócio Comercial 4007712, BB Custeio Agropecuário 4007785, BB Agronegócio Comercial 4007786, BB Investe Agro 11674863, Contrato 110426660, Contrato 127848153 e Contrato 129059213, enquanto estiver pendente de apreciação o requerimento de prorrogação da operação;
ii)
que o requerido traga aos autos a cópia das operações CPR 565128, BB Agronegócio Custeio 329015607, BB Investe Agro 4007375, BB Custeio Agropecuário 4007610, BB Agronegócio Comercial 4007712, BB Custeio Agropecuário 4007785, BB Agronegócio Comercial 4007786, BB Investe Agro 11674863, Contrato 110426660, Contrato 127848153 e Contrato 129059213, bem como de suas respectivas fichas gráficas;
iii)
pela determinação para que o requerido não inscreva o nome do autor nos órgãos de proteção de crédito para com relação às operações sub judice, nem a lance em prejuízo junto ao SICOR/BACEN, para que o autor possa continuar contratando com outras instituições financeiras e, assim, possa dar continuidade às suas atividades.

A petição inicial foi instruída com documentos.

A tutela de urgência foi deferida, determinando a suspensão dos débitos (Num. 138082905).

Informação de cumprimento da obrigação e de interposição de agravo de instrumento pela parte requerida (Num. 139410151 e Num. 140828733).

A parte autora apresentou o pedido principal (Num. 142133225).

Em seguida, a parte autora postulou pela concessão de tutela cautelar incidental, requerendo a expedição de ofício às empresas onde a sua produção está depositada (Agrícola Alvorada S/A, Amaggi Exportação e Importação Ltda., Cargill Agrícola S/A e Sipal Indústria e Comércio Ltda.), para que depositem os valores correspondentes aos grãos na conta bancária Ag. 0025, C/C 25157-7, Cooperativa de Crédito de Primavera do Leste Primacredi, impedindo que os valores provenientes da safra sofram ingerência da parte requerida e de alguma forma se preste ao pagamento do débito sub judice, inviabilizando que as atividades rurícolas do produtor tenham continuidade.

Decisão indeferindo a tutela incidental (Num. 144689218).

Opostos embargos de declaração (Num. 148480659), os quais foram rejeitados (Num. 159422649).

Em seguida, a parte autora postulou pela concessão de tutela cautelar incidental, informando que o débito em discussão consta no Sistema de Informações de Créditos (SCR) do Banco Central como "Dívida Vencida" e requerendo a reclassificação do crédito como se estivesse em “curso normal” ou “prorrogada”, ao menos enquanto perdurarem os efeitos da tutela de urgência.

É A SÍNTESE. FUNDAMENTO. DECIDO.

A concessão da tutela provisória de urgência demanda a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a teor do disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil.

Sob tal conjuntura, há elementos processuais suficientes que denotem o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pois a informação de que o débito em discussão encontra-se "vencido" prejudica o exercício de sua atividade rural do requerente, mormente porque consoante entendimento o Superior Tribunal de Justiça, as informações fornecidas pelas instituições financeiras acerca de operações com seus clientes ao SISBACEN equivalem a registro nos órgãos restritivos de crédito, uma vez que um dos propósitos deste sistema de informação é justamente avaliar a capacidade de pagamento do consumidor dos serviços bancários (AgInt no REsp n. 1.975.530/CE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023).

Ademais, estando suspensa a exigibilidade das operações, não há que se falar em débito vencido, devendo o requerido promover a reclassificação do débito "Dívida Vencida", de modo que não conste registro de inadimplência.

Isso posto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR INCIDENTAL e determino ao requerido que promova a reclassificação dos débitos discutidos na presente ação para que não conste registro de inadimplência
”.

O raciocínio decisório é defeso de crítica, inclusive porque está alinhado com o posicionamento do
eg. STJ que já decidiu que o Sistema de Informações de Créditos (SCR) do Banco Central

“
deve ser tratado de forma diferente dos cadastros de inadimplentes como o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC e o Serasa
”, sem, porém, “
olvidar que ele também tem a natureza de cadastro restritivo de crédito, justamente pelo caráter de suas informações, tal qual os demais cadastros de proteção, pois visam a diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de tomada de crédito
” (REsp no 1.365.284/SC).

No caso em questão, foi determinada a suspensão da exigibilidade do débito, notadamente, pois,
“
a pendência da apreciação, pelo Judiciário, de pedido de alongamento de dívida rural, determina a suspensão da execução, cuja extinção só será determinada após o trânsito em julgado da sentença que determina a prorrogação do empréstimo
." (AgInt no REsp 1684927/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 20/09/2018), e,
por este motivo, o Magistrado singular determinou a reclassificação das dívidas oriundas das operações suspensas e lançadas pelo requerido/agravante no campo “
vencido
”, junto ao Sistema de Informações de Créditos (SCR) do Banco Central.

Apesar de o agravante sustentar que “
as dívidas lançadas como vencidas já foram lançadas por dever legal, e sua reclassificação é impossível, uma vez que, nenhuma operação consta como prejuízo
”, não produziu nada que corrobore com a referida afirmativa, ou que justifique a impossibilidade em fazer a reclassificação do crédito como “prorrogado” ou em “curso normal” no SCR/BACEN, conforme Documento 3040

– Dados de Risco de Crédito emitido pelo BACEN.

Isso posto, por corolário lógico, suspensa a exigibilidade do débito, ainda que de maneira cautelar, não há falar em dívida vencida, motivo que, por si só, dá substrato à pretensão autoral e à concessão da tutela pelo Juízo de Origem
, inclusive porque, a informação de que o débito em discussão se encontra "vencido" prejudica o exercício da atividade rural desenvolvida pelo autor/agrav
ado.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025